Tribunal: TJBA
Processo: 8089733-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089733-85.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FELIPE CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF (RE 1.355.208/SC). RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A R$10.000,00. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE SUPERE O PARÂMETRO DO CNJ. SÚMULA 452 DO STJ SUPERADA PELO TEMA 1.184/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa, ressalvada a competência constitucional de cada ente federado. A Resolução CNJ n.º 547/2024, regulamentando a aplicação do precedente, fixou o parâmetro de R$10.000,00 como valor de referência para a extinção, condicionada à ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação do executado ou, citado, sem localização de bens penhoráveis. 2. A ressalva à competência dos entes federados contida no Tema 1.184 pressupõe a existência de lei própria do ente exequente que defina, em patamar inferior ao estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, hipótese em que esse limite menor deve prevalecer. Não demonstrada, no caso concreto, a existência de legislação municipal que estabeleça patamar inferior a R$ 10.000,00 vigente ao tempo do ajuizamento da execução, aplica-se o parâmetro geral da Resolução CNJ n.º 547/2024. 3. O valor da causa de R$3.418,78 é inferior ao parâmetro geral de R$10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n.º 547/2024, configurando execução fiscal de baixo valor sujeita à extinção por ausência de interesse de agir nos termos do Tema 1.184/STF, precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC/2015). 4. A Súmula 452 do STJ, que vedava a extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, foi superada pelo Tema 1.184/STF, que reconheceu expressamente a legitimidade da extinção com fundamento na eficiência administrativa, independentemente de ato discricionário do exequente. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, preservando a sentença extintiva de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível n. 8089733-85.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado FELIPE CERQUEIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que negou provimento à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.